Tribunal: TJDFT
Processo: 0747114-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747114-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: ISCALABRINI BPO COMERCIAL LTDA, ANDRE MARQUES PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REU: DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e tutela inibitória ajuizada por ISCALABRINI BPO COMERCIAL LTDA e ANDRE MARQUES PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra o DISTRITO FEDERAL e o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Na inicial, a autora afirma atuar na qualidade de cessionária de créditos de precatórios expedidos em face do Distrito Federal. Narra que, embora tenha regularmente adquirido tais créditos por meio de cessões formalizadas em escritura pública e devidamente homologadas, foi impedida de aderir aos Editais de Acordo Direto promovidos conjuntamente pelo TJDFT e pela PGDF. Sustenta serem restritivas as normas constantes desses editais, ao limitar a participação apenas aos credores originários, violando o art. 100, § 13, da Constituição Federal, o qual admite a cessão de precatórios, bem como os arts. 286, 287 e 349 do Código Civil e a Resolução no 303/2019 do CNJ, os quais asseguram a sub-rogação do cessionário em todos os direitos do credor originário, sem alteração da natureza do crédito. Defende haver afronta os princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade na exclusão de cessionários, uma vez que a transferência de titularidade não modifica o direito reconhecido judicialmente. Fundamenta sua pretensão também em precedentes judiciais e em parecer do CNJ, os quais reconhecem a ilegalidade da restrição e a legitimidade do cessionário para participar em igualdade de condições com os beneficiários originários. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para assegurar a participação nos editais futuros, a declaração de legitimidade de cessionários em tais procedimentos e a condenação dos réus à obrigação de fazer consistente no processamento de suas propostas (ID 77753802). Custas iniciais recolhidas (ID 77751991). É o relatório. A demanda, contudo, não pode prosseguir neste órgão colegiado. O Regimento Interno do TJDFT delimita, de forma taxativa, as hipóteses de competência originária do Conselho Especial. O art. 13 do RITJDFT estabelece as competências deste do Conselho Especial: “Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Governadores dos Territórios, o Vice-Governador e os Secretários de Governo do Distrito Federal e os dos Governos dos Territórios, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; b) nos crimes comuns, os Deputados Distritais, e nesses e nos de responsabilidade, os Juízes de Direito do Distrito Federal e dos Territórios e os Juízes de Direito Substitutos do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios; (Alterado pela Emenda Regimental 28 de 25/09/2023) c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros; de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis e Criminais; do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios; d) o habeas corpus, quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeita à jurisdição do Conselho Especial, ressalvada a competência da Justiça Especial e a dos Tribunais Superiores; e) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, de entidade ou de autoridade – quer da administração direta, quer da indireta – dos Governos do Distrito Federal e dos Territórios, da Câmara Distrital ou do Tribunal de Contas do Distrito Federal; f) o conflito de competência entre órgãos e entre desembargadores do próprio Tribunal; g) a ação rescisória e a revisão criminal dos próprios julgados; h) o incidente de arguição de inconstitucionalidade; i) os embargos infringentes opostos aos próprios julgados e às ações rescisórias de competência das Câmaras; j) a carta testemunhável relativa a recursos especial, extraordinário ou ordinário; k) a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou de ato normativo distrital em face da Lei Orgânica do Distrito Federal e as respectivas reclamações, para garantir a autoridade de suas decisões. II - promover o pedido de intervenção federal no Distrito Federal ou nos Territórios, de ofício ou mediante provocação; III - julgar as exceções e os incidentes de impedimento ou de suspeição relativos a desembargadores e ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; IV - julgar a exceção da verdade nos casos de crime contra a honra em que o querelante tenha direito a foro por prerrogativa de função; V - julgar os recursos referentes às decisões dos membros do Tribunal nos casos previstos nas leis processuais e neste Regimento; VI - executar as sentenças que proferir nas causas de sua competência originária, podendo o relator delegar aos magistrados de Primeiro Grau a prática de atos não decisórios. VII - processar e julgar proposta de súmula sobre matéria de sua competência e de competência comum às Câmaras Especializadas; VIII - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil.” Trata-se de competência funcional estrita, a qual não pode ser ampliada para abarcar ações de rito comum, como a presente ação declaratória. O Regimento não atribui ao Conselho Especial competência para processar e julgar ações ordinárias ou declaratórias propostas contra o Distrito Federal ou contra o TJDFT enquanto pessoa jurídica. A atuação deste colegiado em ações originárias restringe-se às hipóteses previstas no art. 13, não havendo previsão para o processamento de ações de conhecimento de natureza comum, ainda que relacionadas a atos administrativos praticados por órgãos da Administração ou por esta Corte. Além disso, a via eleita revela-se inadequada ao tipo de tutela pretendida. O pedido formulado pelos autores, de controle de legalidade de ato administrativo e de imposição de obrigação a autoridades públicas, tal como apresentado, aproxima-se de pretensão típica do mandado de segurança, instrumento constitucionalmente vocacionado à impugnação de atos administrativos, desde que presentes os requisitos legais. Contudo, a parte optou por ajuizar ação ordinária, impedindo o aproveitamento do feito perante este colegiado, uma vez que o Regimento só confere competência originária ao Conselho Especial para conhecer de mandado de segurança contra atos das autoridades previstas no art. 13, I, c, e não de ações ordinárias revestidas de idêntica finalidade. A petição inicial também apresenta problemas de legitimidade passiva que impedem seu processamento no estado em que se encontra. Os autores indicaram o TJDFT como réu, e não à autoridade especificamente responsável por sua prática no caso, o Presidente do Tribunal. Da mesma forma, os autores incluíram a Distrito Federal sem indicação do Governador do Distrito Federal, não individualizando a autoridade efetivamente competente pela edição ou execução dos editais impugnados. A ausência de correta identificação das autoridades responsáveis compromete o desenvolvimento válido do processo e evidencia a inadequação da formação do polo passivo. Desse modo, verifica-se que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de competência originária do Conselho Especial previstas no art. 13 do Regimento Interno do TJDFT. Embora o objeto da ação envolva discussão sobre atos administrativos relacionados à dinâmica dos editais de acordo direto, não se trata de mandado de segurança dirigido contra ato do Presidente deste Tribunal, hipótese em que a competência deste colegiado seria, de fato, atraída nos termos do art. 13, I, c. Aqui, ao contrário, a via eleita é a ação ordinária, cujo rito não se harmoniza com a atuação originária deste órgão, e o polo passivo foi estruturado com indicação genérica de pessoas jurídicas (Distrito Federal e TJDFT), sem individualização das autoridades efetivamente responsáveis pelos atos impugnados. Essas circunstâncias não apenas revelam inadequação da via e vícios de legitimidade, como sobretudo confirmam que o Conselho Especial não pode ampliar sua competência para abarcar demanda que não se enquadra nas hipóteses regimentais estritas que lhe foram conferidas. A conjugação desses vícios impossibilita o simples redirecionamento ou o aproveitamento formal da ação, impondo o indeferimento da inicial. Assim, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos arts. 330, I e §1o, III, e 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, cumulado com o art. 13 do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Precluso o prazo recursal, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2025 11:06:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador